Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722667-60.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAILSON MOURA LIMA, FRANCISCO DE SOUSA LIMA FILHO, MARINETE MOURA LIMA, FRANCINETE MOURA LIMA, FRANCIELLE EVANNY DE SOUSA LIMA, MARIA ALTAISA MOURA RODRIGUES EMBARGADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADAILSON MOURA LIMA e OUTROS contra a decisão monocrática de ID 35661800, que não conheceu da apelação interposta pela SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em desfavor dos embargantes, em razão da intempestividade do recurso. Em suas razões (ID 35711054), os embargantes alegam omissão no decisum por não terem sido fixados honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de serem majorados os honorários advocatícios fixados na sentença. Contrarrazões (ID 36038111). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Conforme relatado, os embargantes apontam omissão no decisum, que teve por intempestivo o recurso de apelação interposto pela embargada, ante a ausência de fixação de honorários recursais em seu favor. Com razão os embargantes. O art. 85, §1o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de fixação de honorários também na fase recursal, nos seguintes termos: § 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Por outro lado, estabelecimento de tal parcela deve ocorrer na forma do § 11 do mesmo artigo, assim redigido: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Sobre o tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier: “É indiferente se o julgamento realizado no tribunal é colegiado ou monocrático. Por isso, havendo julgamento por tribunal (Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal) e existindo margem de percentual para arbitramento, a fixação de honorários deve ocorrer, pois a regra é imperativa. Nesse sentido, aliás, é o enunciado 242 do IV Encontro Permanente de Processualistas Civis: “Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou colegiada”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) et al. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 356) (grifo nosso) Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a fixação dos honorários recursais em juízo negativo de admissibilidade do recurso principal, desde que fixados na origem aquém do máximo previsto em lei: [...] Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso. (RECURSO ESPECIAL No 1.827.143 - PR (2019/0208984-5) (grifo nosso) Nessa mesma linha de entendimento, vem decidindo esta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO QUE CONFIRMOU DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DUPLA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. ACOLHIMENTO. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material. 2. Deve ser reconhecida omissão no julgado, que confirmou a decisão de não conhecimento do recurso principal, na hipótese em que não houver sido majorados os honorários recursais. Precedentes do STJ. 3. Todavia, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, sendo inadmissível, por consequência, a dupla condenação da embargada ao pagamento de honorários recursais. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para majorar a verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1223945, 00095475720178070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se, ainda, que após a interposição da apelação, as partes ora embargantes apresentaram as contrarrazões de ID 35252968, desenvolvendo o trabalho adicional mencionado no art. 85, § 11, do CPC. Desse modo, ainda que não tenha sido conhecido o recurso de apelação, a sua interposição, aliada ao oferecimento de contraminuta, enseja a majoração da verba honorária. Na hipótese, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelos embargantes, tenho como razoável a majoração da verba honorária para 16% do valor da condenação. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão e, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários advocatícios para 16% do valor da condenação. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator